Tribunal: STF
Processo: Rcl 73139
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabel Cristina da Costa Meirelles alega ter a Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 5024673-31.2022.4.02.5101, os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.090.



    Segundo narra, cuida-se na origem de ação ordinária de cobrança proposta em face da Caixa Econômica Federal (ora beneficiária) com vistas à aplicação de índice diverso da TR para correção monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com pagamento de diferença apurada em razão do novo indexador.



    A demanda foi julgada totalmente improcedente em duplo grau de jurisdição com base no julgamento de mérito da ADI 5.090 e, em especial, na eficácia prospectiva (“ex nunc”) conferida àquele julgado. 



    Sustenta a reclamante a existência de equívoco na aplicação do referido entendimento vinculante. Aponta que a demanda de origem referia-se também a parcelas vincendas, de modo que depósitos a serem efetuados após o marco temporal estabelecido pelo STF — data da publicação da ata de julgamento — devem observar o regramento definido no paradigma vinculante.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado ou, alternativamente, a suspensão do processo de origem até o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5.090.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Assiste razão à reclamante.



    Esta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.090, em que se discutia acerca dos critérios de atualização do saldo das contas do FGTS. De acordo com a decisão, fica mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. Mas, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação, de forma a se atingir o piso equivalente ao IPCA.



    Na mesma oportunidade, esta Corte modulou os efeitos temporais de seu pronunciamento, de modo a estabelecer a incidência do novo regramento somente a partir da data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 17/06/2024.



    Em outras palavras: até 17/06/2024 a correção do correção de saldo de conta vinculada ao FGTS deve observar a legislação infraconstitucional. Após essa data, dese seguir os critérios definidos no julgamento da ADI 5.090.



    Transcrevo a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.



    (grifei)



    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    A reclamante demonstrou possuir conta ativa de FGTS, de modo a receber depósitos vinculados ao seu emprego atual. Provou, ainda, que na demanda de origem o pedido fora formulado nos seguintes termos:



    A CONDENAÇÃO DA RÉ, A PAGAR À PARTE AUTORA OS VALORES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA DE FGTS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDO A SER DECLARADO NO PEDIDO ACIMA, desde janeiro de 1999 em diante até seu efetivo saque, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, sendo tais valores acrescidos de atualização monetária e juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês), a contar da citação, até o efetivo pagamento.



    (grifei)



    Dessa forma, de janeiro de 1999 até 17 de junho de 2024 a pretensão da parte reclamante não encontra guarida no pronunciamento realizado na ADI 5.090, tal como reconhecido no acórdão reclamado. Contudo, a partir de 17 de junho de 2024, os depósitos a serem efetuados devem observar o novo regramento instituído por essa Corte no paradigma vinculante.



    Ao julgar totalmente improcedente o pleito autoral, o órgão reclamado não realizou a devida conferência entre o pedido deduzido na origem — que não se resume à compensação de período pretérito, mas abarca também parcelas vincendas — e o pronunciamento vinculante desta Corte. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa à luz do que decidido na ADI 5.090. 



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente